Tribunal: TJES
Processo: 5000524-32.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000524-32.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONATHAN MARTINS DE NAZARETH
RECORRIDO: TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ACÓRDÃO

Sessão de julgamento 23 de agosto de 2023

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
Jonathan Martins De Nazareth
em face de
Tradição Administradora De Consorcio Ltda, Sucesscon Telemarketing Ltda – Epp e Consorcio Facil Telemarkenting Ltda – Me
, por meio da qual alega que celebrou contrato de consórcio, mediante promessa de contemplação, desde que houvesse pagamento de valor estipulado, mas que não foi contemplado na forma prometida e não houve restituição do valor pago, razão pela qual postula a nulidade do negócio jurídico, restituição do que pagou e reparação moral.

A inicial veio instruída de documentos e em audiência as partes não celebraram acordo.

Em sede de

sentença (ID 4423972) foi
julgado improcedente
o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

No entendimento deste Juízo, não houve nenhuma anormalidade no contrato. A parte autora assinou, conforme comprovado pela parte requerida um contrato de consórcio, sendo muita ingenuidade achar que seria sorteada rapidamente, sendo que um sorteio é justamente marcado pela imprevisibilidade.

Aliás, seria ilícito admitir que um consórcio tivesse data certa para o sorteio de determinado integrante, pois representaria burla aos demais membros.

É certo que o Código de Defesa do Consumidor prevê o dever de informação adequada ao contratante, conforme expressa o art. 6º, III, do CDC. Entretanto, considerando o entendimento de pessoa média, não vislumbro nenhum equívoco informacional, devendo a autora aguardar o sorteio e a devolução na forma estabelecida em contrato.

Como não há ato ilícito, também não verifico a ocorrência de danos morais.

Assim, por não vislumbrar equívoco na contratação do consórcio, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 4423977), no qual requer o total provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau a fim de que seja julgada totalmente procedente a presente demanda.

Somente a recorrida Tradição Administradora De Consorcio Ltda apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido
.

Analisando os autos, entendo que deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade do recorrente.

No presente caso, restou incontroverso que as partes celebraram o referido contrato de consórcio. A questão em análise é a controvérsia na existência de eventual vício de consentimento por erro substancial, decorrente de suposta promessa de contemplação no ato da contratação.

No tocante à forma das contemplações, apesar da requerida alegar em defesa não existir nenhum tipo de vício ou nulidade, pois o contrato e termo de adesão trazem de forma clara todas as informações, os documentos apresentados em sede de contestação não foram suficientes para comprovar a ausência de vício por suposta promessa de contemplação.

No caso específico dos autos, seria impossível exigir do autor prova de fato negativo, ou seja, de que o vendedor não fez promessa de contemplação, ou seja, incumbia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC), no entanto, assim não o fez, limitou-se a apresentar matéria de defesa genérica, apenas afirmando que o Autor sabia da não garantia de contemplação.

É importante mencionar que a jurisprudência entende que a falsa promessa de contemplação imediata de consórcio gera a anulação de contrato e devolução imediata dos valores, bem como a indenização por danos morais. Vejamos:

“CONSÓRCIO – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Alegada aquisição de seis cotas de consórcio de imóvel em virtude de falsa promessa de contemplação, no prazo de 60 dias, após a assinatura dos contratos – Prova documental inequívoca das alegações da autora de que houve a falsa promessa de contemplação em curto prazo – Legítimas expectativas da consumidora frustradas com as falsas promessas das rés relativamente a elementos essenciais do contrato de consórcio - Defeito de informação que macula o elemento volitivo do contrato – Anulação do consórcio e determinação para devolução simples e imediata dos valores pagos, sem qualquer retenção por parte da administradora de consórcios – Procedência decretada nesta instância adquem – Recurso provido. (TJSP, APEL. Nº: 1013206-94.2019.8.26.0003, Relator Correia Lima, D.J 27/06/2020)”

“DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DESISTÊNCIA MOTIVADA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. SENTENÇA MANTIDA. I. Em se tratando de desistência do consorciado motivada pela prática de método comercial desleal por parte da administradora, a restituição das parcelas pagas não está adstrita ao encerramento do grupo. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238654, 07125852120178070020, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“EMENTA: APELAÇÃO - CONSÓRCIO - PROMESSA FALSA DO VENDEDOR - INDUÇÃO DA COMPRADORA A ERRO - NULIDADE DO CONTRATO - RESCISÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO PRECLUSA - DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS AO CONSORCIADO - DECISÃO MANTIDA. A hipossuficiência econômica não enseja na presença dos requisitos disciplinados pelo art. 373, § 1º, do CPC, devendo, por conseguinte, ser mantida a decisão que mantém a distribuição dinâmica do ônus da prova. Se a prova dos autos revela que a compradora da quota do consórcio foi ludibriada pelo vendedor, tendo sido levada a erro, mediante promessa falsa de certa contemplação, é de se ter por nulo o contrato firmado, do que decorre a obrigação da administradora de consórcio de devolver imediatamente as quantias pagas. (TJMG - Apelação Cível 1.0382.17.006276-6/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª C MARA CÍVEL, julgamento em 03/12/0019, publicação da sumula em 13/12/2019)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - COMPROVAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - PROCEDÊNCIA. 1. A anulação de ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício do consentimento, resultante de erro, dolo ou coação capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular. 2. Comprovado nos autos que o representante da empresa de consórcio formulou falsa promessa de contemplação imediata ao contratante, é de se reconhecer a nulidade do negócio jurídico com o retorno das partes ao status quo ante. 3. Para a fixação da indenização por danos morais, deve ser considerada a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. 4. Sentença mantida. (TJMG - Apelação Cível 1.0878.14.000254-3/001, Relator (a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª C MARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2019, publicação da sumula em 04/10/2019)”

Como a recorrida não se desincumbiu do ônus de provar que no ato da venda a informação sobre o consórcio foi clara e precisa, reconhece-se que houve erro substancial por parte do recorrente que foi induzido pelo vendedor a celebrar contrato sob garantia de contemplação diversa da normalmente utilizada em contratos de consórcio, conforme provado pelo próprio recorrente.

Diante de tais fatos, “são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio ́”, conforme dispõe o art. 138 do Código Civil.

Portanto, diante do erro substancial, há nulidade do negócio jurídico em comento, com retorno das partes ao status quo ante, de acordo com o art. 182 do Código Civil, dessa forma, a restituição do valor pago pelo autor,
votando-se pela reforma da sentença nesse sentido
.

No que tange aos danos morais, por definição, são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados, no entanto, sempre por via dos reflexos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores e, enfim, sentimentos e sensações negativas.

Desta forma, saliento que a indenização por dano moral não tem um valor matemático predeterminado, mas se traduz numa compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada, sendo, por isso, um mecanismo que visa minorar o sofrimento da vítima. Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente (STJ, REsp n° 631650/RO).

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor de R$ 3.000.00 (três mil reais) relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Primeira Turma Recursal,
votando-se pela reforma da r. sentença para o fim de fixar o valor de indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
CONFERE PROVIMENTO

PARCIAL
para o fim de declarar

a nulidade dos contratos celebrado entre as partes diante do dolo constatado, impondo-se às rés o dever de baixar o contrato e cobranças, tudo em até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança realizada, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). Condenar

as recorridas, a restituírem a parte autora a quantia de R$ 3.300,88 (três mil, trezentos reais e oitenta e oito centavos), corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da celebração do contrato que se invalida (ato ilícito) (não haverá retenção de taxa de administração, diante do reconhecimento do vício de consentimento). E condenar

as recorridas a pagarem R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais do ato ilícito.

Diante do provimento parcial do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

VOTOS

O SENHOR JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

Voto no mesmo sentido.

O SENHOR JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

Acompanho o eminente relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO
interposto e, no mérito,
CONFERIR PROVIMENTO PARCIAL
, para o fim de declarar

a nulidade dos contratos celebrado entre as partes diante do dolo constatado, impondo-se às rés o dever de baixar o contrato e cobranças, tudo em até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança realizada, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). Condenar

as recorridas, a restituírem a parte autora a quantia de R$ 3.300,88 (três mil, trezentos reais e oitenta e oito centavos), corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da celebração do contrato que se invalida (ato ilícito) (não haverá retenção de taxa de administração, diante do reconhecimento do vício de consentimento). E condenar

as recorridas a pagarem R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais do ato ilícito.

Diante do provimento parcial do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)